Tribunal: STF
Processo: STP 688
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDO NO RE 855.178 - TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. RELATIVA MODICIDADE DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE EM COMPARAÇÃO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO AUTOR. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Bento Gonçalves/RS contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 0044492-23.2019.821.9000, pelo qual negou-se provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão provisória que determinou que o Município e o Estado do Rio Grande do Sul fornecessem prestação de saúde.
    Narra o Município autor que, contra a decisão provisória de origem, ajuizou agravo de instrumento, sustentando que a decisão impugnada violaria a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 e na STA 175. Aduz que a Constituição Federal prevê que a prestação dos serviços de saúde se dê modo regionalizado e hierarquizado e que a Lei n. 8.080/90 atribuiu aos Estados a competência residual para o custeio de cirurgias. Alega que o tratamento de saúde pleitado no processo de origem não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde e que seria experimental. Sustenta que, nos termos da tese fixada no julgamento do RE 855.175 – Tema 793 da sistemática da repercussão geral, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento de condenação ao fornecimento de prestação de saúde entre os entes federativos de acordo com a repartição legal de competências e que “a União e os Estado são os entes federativos competentes para o custeio do tratamento” no caso concreto. Informa, ademais, que inclusão da prestação de saúde objeto do processo de origem no Sistema Único de Saúde foi avaliada pela CONITEC no ano de 2018, tendo havido decisão técnica pela sua não incorporação e, por fim, que no processo de origem já teria havido o bloqueio de verbas municipais no valor de R$ 46.832,02. 
    Por estes fundamentos, requer a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos da tutela provisória proferida na origem e, após regular tramitação, a determinação de sua suspensão até o trânsito em julgado da ação. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão da 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 0044492-23.2019.821.9000, que confirmou tutela provisória de urgência deferida para que o Município autor e o Estado do Rio Grande do Sul forneça prestação de saúde a particular. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Turma Recursal considerada a natureza da controvérsia da causa de origem, relativo à repartição de competências constitucionais, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.
    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Município, haja vista o valor da prestação de saúde no caso não ser sobremaneira elevado, proporcionalmente à capacidade econômica do requerente.
    A relativa modicidade do custo do medicamento em tela em comparação ao orçamento destinado à saúde de ente federativo de médio porte, como é o Município de Bento Gonçalves, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Municipal - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da sistemática da repercussão geral) há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente